Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência: sua concessão pressupõe a existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não foi demonstrado, mormente porque o vício alegado – descumprimento contratual – demanda dilação probatória.